Tribunal: STF
Processo: RE 1488224
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 831/RG. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade da utilização de ação rescisória como sucedâneo de recurso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. A questão dos autos está restrita à verificação dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, matéria cuja repercussão geral foi afastada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do AI nº 751.478/SP, paradigma do Tema 248 da repercussão geral.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.